Tribunal: TJMT
Processo: 1020008-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020008-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SERGIO NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 539.397.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANO MARTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 222.527.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 02.608.993/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade. A decisão de primeiro grau reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, mantendo, contudo, a exigibilidade da TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) e dos créditos de ICMS decorrentes de operações e prestações escrituradas nos livros fiscais.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança da TACIN deve ser anulada em virtude de sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos retroativos; e (
ii
) se os créditos remanescentes de ICMS, relacionados a operações e prestações escrituradas, também são inconstitucionais e devem ser extintos.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da TACIN, considerando sua cobrança ilícita desde a edição da norma que a instituiu, uma vez que se trata de serviço público essencial, cuja manutenção deve ser custeada por impostos e não por taxa.

4.
No que tange aos créditos de ICMS, embora a parte agravante sustente a sua inconstitucionalidade, não restou comprovado vício na constituição dos créditos relacionados a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, devendo, portanto, subsistir a sua exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

6.

Tese de julgamento:
"A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos retroativos (
ex

tunc
), invalida a cobrança desde a sua origem, enquanto os créditos de ICMS referentes a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais permanecem exigíveis.
"

Dispositivos relevantes citados: Art
igo 150 da Constituição Federal.

Jurisprudência
relevante citada: RE 632265/RJ - STF; ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 - TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001601-24.2019.8.11.0051 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu em parte a execução de
pré
-executividade oposta reconhecendo a inconstitucionalidade dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, mas manteve a exigibilidade da TACIN e de créditos decorrentes de
“OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada em razão da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal,
que

atribuiu
efeitos retroativos (
ex

tunc
), invalidando a cobrança desde a sua origem.

Argumenta, ainda, que os créditos remanescentes de ICMS também são inconstitucionais e devem ser extintos.

Nesses termos, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa sob o n. 2017471542, tendo em vista se tratar de tributo notoriamente já reconhecido como inconstitucional.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte no Id. 228336656.

A resposta apresentada pela Fazenda Pública foi acostada no Id.
233325199
. Em síntese, sustentou a impossibilidade de extinção integral do feito na origem, sob o fundamento da existência de débitos diversos que a presunção de legitimidade não foi afastada pela parte agravante. Nesses termos, pugnou pelo parcial provimento ao agravo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001601-24.2019.8.11.0051 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu em parte a execução de
pré
-executividade oposta reconhecendo a inconstitucionalidade dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, mas manteve a exigibilidade da TACIN e de créditos decorrentes de
“OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada em razão da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal, que atribuiu efeitos retroativos (
ex

tunc
), invalidando a cobrança desde a sua origem.

Argumenta, ainda, que os créditos remanescentes de ICMS também são inconstitucionais e devem ser extintos.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que, em consulta realizada aos autos da execução fiscal na origem –
processo n. 1001601-
24.2019.8.11.0051 –,
infere-se a informação apresentada pela própria parte executada S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA (Id. 83913557), dando conta de que se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Campo Verde (MT).

Em análise dos autos –
processo n. 1001342-63.2018.8.11.0051
–, identificou-se
peticionamento
do administrador apresentado em 21.2.2024 (Id. 142048219), informando o protocolo de alguns pedidos de parcelamentos apresentados perante o ente público estadual, o que inclui a CDA n. 2017471542 (Id. 142048223 – Pág. 02), objeto da interposição do presente agravo de instrumento.

Quanto ao argumento da inconstitucionalidade da TACIN, registre-se que o
Supremo Tribunal Federal
tem entendimento consolidado sobre o tema,
pois se trata de uma taxa que remunera serviço público essencial, geral e indivisível, que deve ser custeado pela receita de impostos e não por taxa específica.

A decisão da Suprema Corte fixou que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos (
ex

tunc
), implicando na nulidade da cobrança desde a edição da norma que instituiu a taxa.

Imperioso consignar
que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a inexistência de modulação de efeitos temporais para a inconstitucionalidade da TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, uma vez declarada
a
inconstitucionalidade da TACIN, a eficácia é contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, com efeitos, no presente caso,
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado, não devendo prevalecer a tese de preservação da decisão da Corte superior supracitada –
Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal
– quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
dispõe que
“
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000
”.

(N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024,
Publicado
no DJE 31.1.2024).

[sem destaque no original].

Quanto aos créditos de ICMS, a parte ora agravante também sustenta que são inconstitucionais e devem ser extintos.

A CDA n. 2017471542 indica que o contribuinte
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, no(s) prazo(s)
regulamentar(
es)
referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS”.
(Infração: 2.1.1 – OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS).
Vejamos:

Merece registro, por oportuno, que em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não afirmou que a criação de regime de recolhimento de tributo por estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porque se exige a edição de lei em sentido estrito. Vejamos:

“TRIBUTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
.
A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça
- artigo 150 da Constituição Federal. ICMS - REGIME DE APURAÇÃO - ESTIMATIVA - DECRETO - IMPROPRIEDADE.
A criação de nova
maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior,deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo
.
(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
,
publ
. 05.12.2015).
[sem destaque no original].

No caso, o fato gerador do ICMS ocorreu nos anos de 2015 e 2016 (Id. 228018692), logo, na vigência da Lei Estadual n. 9.425/2010 e do Decreto Estadual n. 2.212/2014 (atual Regulamento do ICMS). Vejamos:

Todavia, não obstante a parte ora agravante sustentar que
“é evidente que as escriturações fiscais referentes ao período de 06/2015, 07/2015, 08/2015 e 02/2016, se trata de escrituração do ICMS Estimativa Simplificada”
, tenho que tais razões
não estão acompanhadas de prova cabal, motivo pelo qual não há como ratificar as referidas alegações, ao menos por meio da via eleita.

Conforme se vê,
a parte ora agravante sustenta que estava cadastrada única e exclusivamente no regime de Estimativa Simplificada. Nesse sentido, destaco trecho da inicial do presente agravo de instrumento. Vejamos:

Todavia, as informações por ela apresentadas na inicial do presente agravo de instrumento, quando confrontadas com o detalhamento da cobrança constante da CDA, apontam que se trata de crédito decorrente de ICMS Normal.
Nesse sentido, destaco outro trecho da inicial do presente agravo de instrumento. Vejamos:

Deve ser anotado, por oportuno, que a Fazenda Pública, em resposta à exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n. 1001601-24.2019.8.11.0051, reconheceu a necessidade de cancelar os débitos
relativos ao ICMS Estimativa Simplificada
. Em seguida, requereu o prosseguimento da execução quanto à
"Infração 2.1.1 – OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS"
,
por se tratar de fato gerador diverso daque
le alegado pela parte agravante, tratando, portanto, de matéria controvertida.

Tais
razões apresentadas
pela Fazenda Pública foram ratificadas em resposta ao
presente agravo de instrumento, sustentando ainda que a parte agravante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade do débito remanescente.

Nesses termos, verifico que não restou comprovada
qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA exequenda que pudesse autorizar
a extinção ou o reconhecimento de ine
xigibilidade do crédito
tributário
em discussão
.

Diante de tais premissas, impõe-se o provimento parcial do presente agravo de instrumento, visando reconhecer a extinção parcial do crédito em execução, tão somente em relação
à
TACIN.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
S.NORTON
DE OLIVEIRA & CIA LTDA
para reconhecer e declarar a nulidade da
certidão de dívida ativa no 2017471542, referente
à
Taxa de Segurança Contra Incêndio

- TACIN
.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, observados os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor do crédito declarado nulo, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, eis que a Fazenda Pública se manifestou pelo reconhecimento da nulidade apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024